Tribunal: TJPA
Processo: 0024998-21.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.5. Os embargos de declaração são espécie de recurso de rígidos contornos processuais. 6. No caso, não restou demonstrado qualquer vício na decisão. Ratificando a integralidade da sentença recorrida não há que se falar em omissão no julgado.7. Nesse sentido, já decidiu o STJ reiteradas vezes (Precedentes).8. Embargos de Declaração, conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024998-21.2012.8.14.0301
EMBARGANTE/ APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.
EMBARGADO:
V. ACORDÃO
Nº
208745
APELANTES: TAVARES E PEREIRA LTDA, ANA LAURA TAVARES PEREIRA e VALDIR PEDRO PEREIRA
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
1.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de rígidos contornos processuais.
2.

No caso, não restou demonstrado qualquer vício na decisão. Ratificando a integralidade da sentença recorrida não há que se falar em omissão no julgado.
3.

Nesse sentido, já decidiu o STJ reiteradas vezes (Precedentes).
4.

Embargos de Declaração, conhecidos e
desprovidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Plenário virtual da 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de julho e término em 27 de julho de 2020. Sessão presidida pela Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(fls. 169/170), opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra o v. acórdão Nº 208745, à fl. 166.

Note-se que os presentes Embargos visam reformar e prequestionar o acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação em Ação de Embargos à Execução.
Aduziu o Embargante que a r. sentença
a quo
fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e no apelo foi pedido a sua majoração, contudo o pedido não foi apreciado.
Por consequência, apontou a existência de vício
de omissão
no
decisum
combatido, e busca supri-lo, postulando pelo provimento dos declaratorios.

Certidão à fl. 172, informa que os embargados não contrarrazoaram o recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
5.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de rígidos contornos processuais.
6.

No caso, não restou demonstrado qualquer vício na decisão. Ratificando a integralidade da sentença recorrida não há que se falar em omissão no julgado.
7.

Nesse sentido, já decidiu o STJ reiteradas vezes (Precedentes).
8.

Embargos de Declaração, conhecidos e
desprovidos.
VOTO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):
Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos e presentes os requisitos de admissibilidade.
O recurso não prospera.
Explico:
O art. 1.022 do CPC/2015, ao prever as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, dispõe:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.¿.
Desse modo, resta claro que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão, um ou mais vícios elencados no artigo supramencionado.

In casu
, não se constata nenhuma das hipóteses a ensejar os declaratórios.
Assim, diante da ausência dos referidos vícios, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
Dito isto, saliento que da análise dos autos e dos argumentos despendidos, verifico a falta de fundamento jurídico a justificar a interposição dos presentes embargos de declaração.
É cediço que o recurso manejado tem fundamentação vinculada, com natureza jurídica aclaratória e finalidade estrita de sanar vícios. Ocorre que na hipótese, resta evidente que o presente recurso foi interposto com a finalidade de exigir do Colegiado nova manifestação acerca das questões já decididas, com a reanálise da matéria de fato e de direito.
A bem da elucidação da questão, observo mais, que a alegada omissão inexiste, uma vez que a decisão objurgada
manteve na integralidade a sentença
a quo
, eis que da simples leitura do voto condutor do
decisum
combatido é fácil verificar que este confirmou na plenitude os termos da sentença singular (
parte dispositiva do voto condutor à fl. 168
). E mais, depreende-se que nos autos restou explicitamente claro que o acórdão impugnado tratou de forma ampla a matéria, sendo certo que,
ratificando na sua integralidade a r. sentença recorrida, não há que se falar em omissão
.
Em verdade, a finalidade do ora Embargante, é
, por via transversa, obrigar a Corte a reanalisar a causa, desta vez, sob sua ótica.
Nesse cenário, não há como prosperar o inconformismo vertido, que tem como real escopo a pretensão de reformar o
decisum
, de forma que, a
pseuda
omissão não é suficiente para infirmar o julgado.
Nesse sentido, confira-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados emanados do STF e do TJSC, em decisões recentes:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.¿ (ARE 944537 AgR-ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO.
ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DA ÍNTEGRA DO VOTO NO ACÓRDÃO (ART. 46 DA LEI Nº 9099/95).

OMISSÃO INEXISTENTE
.
REDISCUSSÃO, ADEMAIS, VEDADA NESTA QUADRA PROCEDIMENTAL. EMBARGOS REJEITADOS. A decisão judicial "precisa ser lida como discurso lógico" (
STJ, EDcl no RMS nº 8800/PE, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro
), razão pela qual a referência à manutenção do julgado singular por seus próprios fundamentos levada a efeito no acórdão embargado, na toada do art. 46, in fine, da Lei nº 9099/95,
mostra-se suficiente à compreensão de enfrentamento e deliberação acerca de todos os temas restantes agitados em sede recursal, vedada mera rediscussão na via dos embargos declaratórios
.
(TJ-SC - ED: 03011183120178240055 Rio Negrinho 0301118-31.2017.8.24.0055, Relator: Luís Paulo Dal Pont Lodetti, Data de Julgamento: 14/08/
2019
, Quinta Turma de Recursos - Joinville)
Atente-se ainda, que mesmo que o acórdão impugnado tivesse analisado a matéria de forma equivocada, não poderia o Embargante, por meio dos declaratórios, buscar sua rediscussão, com consequente rejulgamento material.
Salvo melhor juízo todas as questões postas foram devidamente apreciadas e discutidas, sem ter restado qualquer ponto omisso, obscuro ou contraditório,
condicio sine qua non
para o provimento dos aclaratórios.

Ex positis
,
DESPROVEJO
os embargos de declaração, para manter na integra o acórdão recorrido.
Este é o meu voto.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

C:\Users\Eduardo\Desktop\ACÓRDÃO\ACÓDÃO SESSÃO VIRTUAL\0059..z..PLENÁRIO VIRTUAL......20.07.20 a 27.07.20.....CELPA...x..Mª APARECIDA L. FERREIRA.....0000046-90.2009.8.14.0136 ... 27 ..rtf